Tribunal: TJDFT
Processo: 0746691-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA A SUBMETER-SE AO TESTE DO ETILÔMETRO. ARTIGO 165-A DO CTB. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. NOTIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação Anulatória de Auto de Infração cuja sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que não recebeu a notificação para apresentação de defesa prévia e que a infração que lhe foi imputada deve ser considerada irregular. Argumenta, ainda, que houve a falta de comprovação da notificação via AR ou outro meio tecnológico e que cabia ao recorrido juntar aos autos o cadastro com o endereço da parte autora (e respectivas atualizações) ou a prova de realização da notificação via sistema eletrônico. Contrarrazões apresentadas.
3. Impugnação à gratuidade de justiça. A impugnação arguida pelo réu em contrarrazões não merece ser acolhida, tendo em vista o comprovante de renda e a declaração de hipossuficiência anexados aos autos. Portanto, diante dos documentos apresentados pela autora/recorrente, defere-se o benefício da gratuidade de justiça. Impugnação rejeitada.
4. A controvérsia em questão consiste em verificar se há irregularidade do auto de infração por meio do qual se aplicou a penalidade no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro à parte autora.
5. A princípio, cabe ressaltar que o art. 165 – A do Código de Trânsito Brasileiro, prevê como infração gravíssima o condutor que “recusar-se” a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277. Este, por sua vez, dispõe que: “o condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. (...) Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo”.
6. Tem-se, portanto, que a infração prevista no art. 165-A do CTB, não é a embriaguez ao volante, mas sim, tão somente, a recusa (mera conduta) a se submeter a procedimento para verificação da presença de álcool ou outra substância psicoativa. A infração é o descumprimento do dever de agir (realização do exame). A recusa do condutor de veículo, abordado na direção de veículo em via pública e/ou que tenha se envolvido em acidente de trânsito, em realizar o teste do etilômetro, por si só, configura a infração de trânsito prevista no art.165-A do Código de Trânsito Brasileiro, independentemente da elaboração de auto de constatação. (Súmula 16 - TUJ). Assim, não cabe, na hipótese, aferir validade do “etilômetro”, uma vez que a penalidade imposta é, justamente, a recusa a se submeter ao referido exame.
7. Alega a recorrente que não recebeu a notificação da penalidade para apresentar defesa prévia. Contudo, conforme comprova o detalhamento de multas anexado aos autos pelo réu (ID 44187318), a requerente foi notificada da autuação, via SNE, no dia 07/02/2022, isto é, um dia após a data da infração, de modo que foi observado o prazo de 30 dias para a expedição e não há que se falar em nulidade do auto de infração impugnado.
8. Na hipótese, a partir do conjunto probatório do processo, sobretudo à descrição da penalidade objeto do auto de infração, não se vislumbra qualquer ilegalidade que possa ensejar a nulidade do ato administrativo.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.